Tribunal: TJSP
Processo: 2067313-36.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.264 DO STJ. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DISTINÇÃO ENTRE DÍVIDA PRESCRITA E DÍVIDA INEXISTENTE. DISTINGUISHING CONFIGURADO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.264 DO STJ. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DISTINÇÃO ENTRE DÍVIDA PRESCRITA E DÍVIDA INEXISTENTE. DISTINGUISHING CONFIGURADO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência, com fundamento na afetação do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ, relativo à exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas e à inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que suspende o processo em razão da afetação de tema repetitivo, quando alegada urgência decorrente da inutilidade de posterior impugnação em apelação; (ii) estabelecer se ação fundada na negativa da própria existência do débito e da relação jurídica entre as partes deve permanecer suspensa em razão do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ, que trata da cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é cabível, embora a hipótese não esteja expressamente prevista no art. 1.015 do CPC, porque o Tema 988 do STJ admite a taxatividade mitigada do rol legal quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em apelação. A suspensão do processo por prazo indefinido pode causar prejuízo processual à parte autora quando impede o exame imediato da alegação de inexistência do débito e mantém pendente controvérsia relacionada à cobrança em plataforma de renegociação. O Tema Repetitivo no 1.264 do STJ tem por objeto definir se dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos. A aplicação do Tema no 1.264 do STJ pressupõe a existência de dívida em sua origem, discutindo-se apenas os efeitos da prescrição sobre a exigibilidade extrajudicial do débito. A demanda originária apresenta moldura fática distinta, pois a autora nega a própria existência da relação jurídica, desconhece os contratos apontados pela ré e afirma não ter sido comprovada a cadeia de cessão de crédito apta a legitimar a cobrança. A controvérsia sobre inexistência do débito antecede logicamente a discussão sobre prescrição, pois somente se pode examinar a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita após a verificação da própria existência da obrigação. Dívida inexistente e dívida prescrita produzem consequências jurídicas diversas e não autorizam a ampliação automática da ordem de suspensão determinada no Tema no 1.264 do STJ. O art. 1.037, § 9o, do CPC autoriza o prosseguimento do processo quando demonstrada distinção entre a questão discutida nos autos e aquela submetida ao regime dos recursos repetitivos. A ausência de identidade entre a causa de pedir da ação originária e a questão afetada no Tema no 1.264 do STJ caracteriza distinguishing e afasta o sobrestamento do feito. Decisão reformada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que suspende o processo com fundamento em tema repetitivo quando a postergação da análise da questão para a apelação puder tornar inútil a prestação jurisdicional. 2. A suspensão fundada no Tema no 1.264 do STJ exige identidade entre a questão de direito discutida no processo e a matéria afetada no recurso repetitivo. 3. A ação fundada na negativa da própria existência do débito e da relação jurídica entre as partes não se enquadra, em princípio, no Tema no 1.264 do STJ, que pressupõe dívida existente e discute apenas sua exigibilidade extrajudicial após a prescrição. 4. Demonstrada a distinção entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao regime dos recursos repetitivos, deve ser determinado o regular prosseguimento do processo na origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 290; CPC, arts. 313, V, "a", 1.015, 1.019, I, 1.026, § 2o, 1.036 e 1.037, § 9o; CDC, arts. 6o, III, VI e VIII, 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 988; STJ, Tema Repetitivo no 1.264; STJ, REsp no 2.092.190/SP, REsp no 2.121.593/SP e REsp no 2.122.017/SP.